Tribunal: STF
Processo: AI 373228
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSAÀ
CONSTITUIÇÃO.
               I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
 fazer  valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
 razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a  questão fica no campo da legalidade,
 inocorrendo o
contencioso constitucional.
               II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
 configura negativa de
prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
               III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F
., art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
 direta seria a
normas processuais. E a ofensa a  preceito constitucional que autoriza
 a admissão
do recurso  extraordinário é a ofensa direta, frontal.
               IV. - Agravo não provido.